Tribunal: TJMT
Processo: 1011854-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011854-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), LUDMILLA BORGES DOS SANTOS - CPF: 023.993.761-96 (AGRAVADO), REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 038.519.421-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando que o ente
municipal
Agravante e o Estado de Mato Grosso viabilizassem consulta em cirurgia plástica à parte autora, no prazo de 15 dias. A decisão considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, apesar de laudo técnico apontar a inexistência de urgência no caso. O Município alega, em síntese, que o procedimento é eletivo, que a urgência não foi comprovada e que a imposição da obrigação compromete o equilíbrio financeiro e a organização dos serviços públicos locais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a realização de consulta com cirurgião plástico; (
ii
) estabelecer se a natureza eletiva do procedimento justifica o indeferimento da antecipação da tutela, considerando os princípios que regem o Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O procedimento solicitado (consulta com cirurgião plástico para tratamento de hipertrofia mamária) é classificado como eletivo pelo SUS, inexistindo nos autos prova de urgência médica apta a justificar a antecipação da tutela.

5. A ausência de comprovação de risco iminente à saúde impede o afastamento da ordem cronológica de atendimento prevista nas diretrizes do SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

6.
A irreversibilidade dos efeitos da decisão que antecipa obrigação em desfavor do ente público recomenda cautela e impede a concessão da medida sem urgência demonstrada, conforme § 3o do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento médico pelo SUS exige a demonstração de urgência ou risco iminente à saúde do paciente, não sendo admissível a antecipação de tratamento classificado como eletivo sem a devida comprovação.

2. A intervenção judicial nas filas do SUS deve observar os critérios técnicos de prioridade e urgência, sob pena de comprometer a isonomia e a eficiência na gestão pública da saúde
”
.

__
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 194; CPC, art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2023 (Tema 793); TJMT, AI n. 1031589-73.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1010368-13.2024.8.11.0007, ajuizada por Ludmilla Borges dos Santos, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município agravante submetessem a autora a consulta em cirurgia plástica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, alegando que a cirurgia requerida possui caráter eletivo, não havendo comprovação de urgência no atendimento.

Aponta, ainda, que a responsabilidade pelo procedimento seria do Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média ou alta complexidade, fora da esfera de atuação do ente municipal.

Aduz que a imposição de tal obrigação ao Município, sem a devida demonstração de urgência, afeta o equilíbrio financeiro e a prestação dos serviços básicos de saúde.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 2
81147351
, o Relator recebeu o recurso
com a concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 286814380.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
da
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
91795874
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Alta Floresta se insurge da decisão proferida pelo Juízo singular que concedeu o pedido de tutela de urgência antecipada à Ludmilla Borges dos Santos.

Extrai-se dos autos originários que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Ludmilla Borges dos Santos em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, com o objetivo de obter a realização do protocolo de atendimento, incluindo a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como o fornecimento de todo o tratamento necessário.

Segundo se depreende da petição inicial, a parte Autora, ora Recorrida, possui diagnóstico de hipertrofia mamária, necessitando, portanto, de consulta com profissional da área de cirurgia e, posteriormente, de procedimento cirúrgico para reconstrução mamária, com a colocação de prótese.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
Em que pese o parecer do NAT informar que não foi comprovada a urgência, observa-se que a requerente aguarda a realização da consulta desde 18/07/2024.

Extrai-se a probabilidade do direito da parte autora do conjunto probatório apresentado, mormente comprovação de regulação e necessidade atendimento.

O perigo de dano se identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico da parte autora.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta que submetam a parte autora LUDIMILA BORGES DOS SANTOS, CNS no 702.4025.1833.9121, a CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Comuniquem-se as Secretarias de Saúde, ou quem lhe faça as vezes para que cumpram a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Dispensa-se a audiência de conciliação.

Citem-se o(s) requerido(s) para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 30 dias, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 335, III, do CPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC”.

Da decisão,
o Município de Alta Floresta

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou que o Recorrente forneça consulta com cirurgião plástico à Recorrida.

De proêmio, ressalta-se tratar-se de caso de judicialização da saúde, fenômeno caracterizado pela amplitude e diversidade de demandas voltadas à efetivação de bens (como o fornecimento de medicamentos) e direitos (como internação, cirurgia, vaga em UTI etc.), com vistas à tutela do direito fundamental à saúde.

O direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), cabendo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

A referida tese consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às demandas relacionadas à saúde pública, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público com atribuição para tanto.

Do exame dos autos, constata-se que a parte Recorrida pleiteia, em sede de tutela de urgência, a disponibilização de consulta com cirurgião plástico.

Por outro lado, observa-se, especialmente à luz do Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), constante no id. 177067665 dos autos originários, que o procedimento requerido, embora contemplado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é classificado como eletivo.

O tratamento solicitado (cirurgia plástica) demanda análise mais aprofundada, a fim de se aferir sua real eficácia e a eventual urgência na sua realização, tendo em vista que o SUS organiza os atendimentos por meio de fila programada, observando a ordem cronológica de inscrição e a prioridade clínica dos casos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, prevê a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em tela, ao menos nesta fase processual, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o caráter eletivo do procedimento e a ausência de elementos que evidenciem a urgência do atendimento requisitado. A leitura da inicial não permite concluir que a eventual espera possa resultar em regressão no quadro clínico da parte Agravada.

Ademais, a concessão da tutela antecipada mostra-se potencialmente irreversível, contrariando o disposto no § 3o do artigo 300 do CPC:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Deve-se considerar, então, que o
s procedimentos eletivos disponibilizados pelo SUS respeitam uma fila de espera, sendo esta construída a partir, essencialmente, do binômio tempo e urgência.

Logo, a
pretensão da Agrava
da
de ser atendida antes dos demais pacientes, inscritos anteriormente e talvez com maior urgência, ofende o princípio da isonomia.

Nesta linha de intelecção, entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA E CIRURGIA PLÁSTICA PARA TRATAMENTO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o ente público ao fornecimento de consulta e cirurgia plástica para tratamento de hipertrofia mamária.

2. A decisão agravada fundamentou a negativa na ausência de urgência e na classificação do procedimento como eletivo pelo Sistema de Regulação – SISREG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em determinar se a agravante faz jus à antecipação de tutela para realização da consulta e cirurgia plástica, em caráter prioritário, diante da ausência de urgência comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. O laudo médico anexado aos autos comprova o diagnóstico de hipertrofia mamária, mas não atesta a urgência do tratamento, sendo o procedimento classificado como eletivo pelo SISREG.

6. O direito à saúde deve ser garantido de forma isonômica, respeitando-se a ordem da fila de espera do SUS, salvo nos casos em que há risco iminente à saúde do paciente, situação não demonstrada nos autos.

7. A ingerência do Poder Judiciário na ordem de atendimentos do SUS sem a devida comprovação da urgência compromete os princípios da impessoalidade e eficiência na gestão da saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento médico pelo SUS exige a demonstração de urgência ou risco iminente à saúde do paciente, não sendo admissível a antecipação de tratamento classificado como eletivo sem a devida comprovação."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1031589-73.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
P
ublicado

no DJE 21/02/2025)

Destarte, inexistindo prova robusta nesta fase processual, indicando a necessidade de execução imediata de cirurgia plástica, incabível a tutela de urgência.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
reformar a decisão proferida pelo Juízo singular, e indeferir o pedido formulado em sede de antecipação de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025